Tribunal: TJSP
Processo: 1008799-34.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação da autora de que não realizou as compras lançadas na fatura do seu cartão de crédito, administrado pela ré. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, no caso, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora. Prova documental existente nos autos que não confere prestígio à alegação de que houve defeito do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Alegação da autora de que não realizou as compras lançadas na fatura do seu cartão de crédito, administrado pela ré. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, no caso, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora. Prova documental existente nos autos que não confere prestígio à alegação de que houve defeito do serviço a cargo da instituição de pagamento. Consideração, especialmente, de que a usuária veio a contestar os lançamentos tão somente após três semanas do episódio, conquanto tenha usado com frequência o plástico no período para transações diversas. Desídia na guarda do plástico e apuração de que as compras contestadas se ativeram aos contornos de seu perfil de consumo. Falta de prova eficaz do nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pela autora e os serviços prestados pela ré. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de improcedência mantida (RI, 252). Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.